Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Dano Moral de n. 1002117-06.2021.8.11.0041, manejada por PAULO JOSE LEITE FILHO, deferiu o pedido liminar e determinou que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse dos equipamentos utilizados na atividade garimpeira objeto do contrato de parceria firmado entre as partes.
Para tanto, o agravante alega que o agravado não preencheu quaisquer dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, notadamente porque ele não demonstrou a propriedade dos bens que busca ser reintegrado na posse.
Afirma que o requerido pleiteia a devolução de bens que não compõe o contrato de parceria, pois os bens foram adquiridos no decorrer da avença, o que impõe, por força do estabelecido entre os próprios litigantes, a propriedade dos maquinários e equipamentos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
Aduz que tramita ação de exigir contas conexa à ação de origem (n. 1004278-86.2021.8.11.0041), em que se discute justamente a propriedade dos bens objeto do litígio, de modo que a manutenção da decisão que determinou a devolução dos objetos, além de atentar contra o artigo 300 do CPC, acarretará o enriquecimento ilícito da parte agravada.
Assevera que o juízo de base entendeu que estaria comprovada a propriedade de 3 (três) dos bens requestados (01 MÁQUINA ESCAVADORA DOOSAN DX500 LCA; 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D e 01 MOTONIVELADORA VOLVO G930), todavia, determinou a reintegração de posse em 6 (seis) deles, incluindo também 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873), o que não pode subsistir.
Pondera que o fato de o agravado ter se valido da alegação de propriedade dos bens para reavê-los, por si só, descaracteriza a natureza da ação possessória por ele proposta, de modo que a inicial sequer poderia ter sido recebida, por inadequação da via eleita.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição não exauriente, além da aparente inadequação da via eleita, verifica-se que a propriedade dos bens requisitados pelo agravado não restou cabalmente comprovada, especialmente porque o contrato de parceria entabulado entre as partes (id. 105568463 - Pág. 22) dispõe que em caso de encerramento do contrato, “cada parte terá direito à meação dos bens que tiverem sido adquiridos durante sua vigência e forem frutos do seu objeto” (Cláusula 7a, § 2o).
Com efeito, as notas fiscais indicam que a MÁQUINA ESCAVADORA DOOSAN DX500 LCA foi adquirida em 28.04.2018 (id. 47587864 - origem), a MOTONIVELADORA VOLVO G930 em 22.02.2019 (id. 47587869 - origem) e a ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D em 24/11/2020 (id. 105568453 - Pág. 9), ou seja, durante a vigência do contrato de parceria, firmado pelas partes em 22/08/2017 e com término para 25/08/2022.
Assim, ao menos até o julgamento deste recurso, deve ser suspensa a ordem de reintegração de posse deferida pelo juízo singular.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão de base, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.